Tribunal: TJES
Processo: 5002137-53.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Roubo
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002137-53.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR BENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE VETORES. BIS IN IDEM. AGRAVANTES. REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que condenou denunciado pelos crimes de roubo (art. 157, caput, c/c art. 61, I e II, “h”, do CP) e furto durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, c/c art. 61, I e II, “h”, do CP), à pena de 10 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 148 dias-multa. O réu foi acusado de invadir a residência de sua vizinha, subtraindo bens mediante violência e grave ameaça, e de haver cometido furto, dias antes, na mesma residência, durante o repouso noturno. A defesa recorreu, buscando a absolvição por insuficiência de provas e a redução das penas impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade na fixação das penas, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à aplicação das agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A autoria e a materialidade dos crimes restam comprovadas por elementos idôneos dos autos, como o boletim de ocorrência, laudo médico e fotografias das lesões, bem como pelo depoimento judicial da vítima, considerado prova irrepetível em razão de seu falecimento posterior, nos termos do art. 155 do CPP.

2.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando detalha o evento com coerência e reconhece o autor, sendo corroborada, no caso, pelas declarações de testemunha próxima, que atestou o estado da vítima e confirmou o conhecimento prévio do acusado.

3.
A negativa de autoria apresentada pelo réu em interrogatório judicial não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, revelando-se insuficiente para ensejar absolvição.

4.
Na dosimetria da pena, a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e dos motivos do crime mostrou-se indevida, por não trazer fundamentação idônea ou por incorrer em bis in idem, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.
A circunstância de o furto ter ocorrido durante o repouso noturno não pode ser valorada duas vezes — como circunstância judicial e como causa de aumento — sob pena de
bis in idem
, devendo incidir apenas na 3ª fase da dosimetria, conforme o art. 155, § 1º, do CP.

6.
As agravantes da reincidência e da idade avançada da vítima devem incidir cada uma no patamar de 1/6 da pena-base, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo vedado aumento desproporcional.

7.
A exclusividade da apelação pela defesa impõe a readequação das penas de forma proporcional, à luz do Tema 1214 do STJ, em razão da exclusão de algumas valorações negativas, ainda que subsistam outras desfavoráveis.

8.
A análise da possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita deve ocorrer na fase de execução, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido, para
redimensiona
r

a
s
pena
s
para
0
8
(
oito
) anos
e 03 (três) dias
de reclusão,

no
regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de

106
(
cento e seis
) dias-multa
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I e II, “h”, 69, 155, § 1º, e 157, caput; CPP, art. 155; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002137-53.2023.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR BENTO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO COELHO SILVA - ES28266-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
IGOR BENTO DA SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES (Id. 15402174), que o condenou pela prática dos crimes de
roubo
(art. 15
7
,
caput, c/c 61, inc. I e II, alínea ‘h’,
d
o
CP),
e

furto
durante o repouso noturno

(art. 15
5
,
§ 1º, c/c 61, inc. I e II, alínea ‘h’,
d
o
CP),
ao cumprimento de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 148 (cento e quarenta e oito) dias-multa.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 23/10/2023, o réu invadiu a residência de sua vizinha, Sra. Maria das Graças dos Santos Souza, localizada na Rua Paulino de Oliveira Santos, nº 03, comarca de Anchieta/ES, e, com o rosto coberto com uma toalha, subtraiu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), e 01 (um) telefone celular, avaliado em R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais).

Durante a subtração, a ofendida acordou e indagou ao denunciado o que ele fazia ali, ocasião em que foi empurrada ao chão, sofrendo escoriações, e, para escapar da violência, passou a se fingir de morta.

Nesse momento, o denunciado apanhou um alicate e com ele retirou, de forma agressiva, o anel e a aliança de ouro dos dedos da vítima, avaliados em R$ 1.000,00 (mil reais) cada.

Consta mais, que o ora recorrente tentou esganar a idosa, que continuou se fingindo de morta.

Cessadas as agressões, o réu retirou a toalha que cobria seu rosto, o que foi suficiente para que a ofendida o reconhecesse.

Apurou-se mais que, na semana anterior, durante a madrugada, o denunciado havia invadido a mesma residência, através da báscula do banheiro, e subtraído 01 (um) aparelho de telefone celular e 01 (uma) lavadora de alta pressão, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Interrogado, o réu negou a prática delituosa (Id. 15402164).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

Como primeira tese, a defesa sustenta a ausência de provas judicializadas, e requer a
absolvição
.

Entretanto,
materialidade
e
autoria
de ambos os crimes estão demonstradas no boletim unificado nº 52666186, laudo médico e fotografias de lesões causadas à vítima (Id. 15402089), bem como pela prova oral produzida.

Prestando declarações na esfera judicial, a ofendida descreveu ter sido vítima de furto na semana anterior, e de roubo, naquela madrugada, afirmando que ambos os delitos foram praticados pelo ora apelante (Id. 15402089).

A ofendida não foi ouvida em Juízo em razão de seu falecimento, poucos meses após os fatos (Id. 73399635), o que tornou seu relato prova irrepetível, útil a embasar a condenação do réu, consoante prevê o art. 155 do CPP
1
.

Des
s
a forma, ao se referir ao aludido depoimento, a acusação mencionou prova válida
.

Importa salientar

que,
em delitos patrimoniais,
a palavra da vítima tem especial relevância,
especialmente quando descreve
o
e
vento
com firmeza e reconhece o executor do crime.

E no caso,
a versão da ofendida foi robustecida pelas declarações de sua sobrinha, Flávia Santos da Costa, que lhe prestou socorro logo após o roubo.

A testemunha afirmou ter encontrado Maria das Graças muito lesionada, com marcas de esganadura; confirmou que o réu havia furtado a residência em data anterior, e esclareceu que a tia não teve dúvidas acerca da identidade do autor, pois o conhecia desde a infância (
links
Ids. 15402089 e 15402153).

Desse modo, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

Sobre a dosimetria,
defesa postula pela
redução das penas para os
mínimos legais
.

Na 1ª fase,
infere-se da sentença que, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o Juiz de Direito
considerou desfavoráveis, para amb
as as figuras delitivas
, os vetores da
culpabilidade, conduta social, motivo, circunstâncias
e
consequências
do crime
,
o que resultou na aplicação de penas-bases mais severas

que as mínimas (05 anos para o roubo, e
02 anos
para o furto).

Sobre a
culpabilidade,
o Magistrado consignou que o réu
“poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta,
(...)
ressaltando que, o acusado agiu como dolo intenso, tinha condição de entender o caráter ilícito de sua conduta, mas, mesmo assim, praticou o crime”
, avaliação que
não
indica maior ou menor grau de censurabilidade e, por tal razão, deve ser considerada como
neutra.

Sobre a
conduta social,

const
ou
da sentença que
“deve sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que o mesmo responde a outras ações penais além desta,
(...)
demonstrando conduta desviada pela prática de crimes.

Contudo, o STJ firmou o entendimento de que,
eventual envolvimento anterior com práticas delituosas, ou a existência de condenações pretéritas, devem ser atreladas, tão somente, aos
antecedentes

(
STJ
. AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4,
Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, T6, Julg.: 2/2/2021, DJe: 9/2/2021).

Já quanto aos
motivos,
foram considerados desfavoráveis dado o desejo de
“lucro fácil”
, critério que não se releva idôneo, pois constitui elementar própria dos crimes contra o patrimônio.

As
circunstâncias
do roubo
foram

negativadas
em razão da prática no
período noturno,
o que, de fato, evidencia aspecto mais reprovável do
modus

operandi
2
, e constitui fundamentação idônea para justificar a majoração da pena-base.

Já quanto ao
furto,
verifico que o repouso noturno foi valorado como
circunstância judicial
(art. 59 do CP) e como
causa de aumento
(§ 1º, do art. 155 do CP), o que configura
bis in idem,
e impõe o afastamento da valoração negativa atribuída ao vetor na 1ª fase da dosimetria.

No que se refere às
consequências do
s
crime
s
,
o Magistrado destacou o prejuízo financeiro e o trauma psicológico causados a frágil vítima, avaliação que, de fato, revela maior reprovabilidade, e por tal razão, autoriza o incremento das basilares.

Tudo apreciado,
mantenho
a valoração negativa d
as
circunstâncias
e
consequências
do crime de roubo
,

e das
consequências do furto
,
ao tempo que

afast
o
a avaliação
desfavorável
atribuída aos demais
vetoriais
.

Via reflexa,
não
prospera o pleito de redução das penas para os mínimos legais, já que,
c
onsoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação d
a basilar
mínim
a
só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu
3
,
o que não ocorreu
.

Na 2ª fase
, consta que, com o reconhecimento da agravante da reincidência, a pena foi majorada em 01 (um) ano de reclusão, ao passo que, quanto à agravante reconhecida em razão da idade da vítima, a sanção foi exasperada em 08 (oito) meses.

Porém, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante,
deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base
4
.

Assim,
a
s agravantes devem
incidir,
cada uma,
à razão de
1/6 (um sexto)
da pena-base.

Indo adiante, com relação à pretensão de concessão

da
assistência judiciária gratuita,
alinho-me ao entendimento consolidado no STJ de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

Desse modo,

o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, t
ratando-se de recurso exclusivo da defesa,
e
afastada
a valoração negativa atribuída a algumas das
circunstância
s
judicia
i
s
, é obrigatória a redução proporcional da
s
pena
s
-base
s
(Tema 1214, do STJ).

Passo a
o
redimensiona
mento da
reprimenda
:

1. Quanto ao crime de
roubo
(art. 15
7
,
caput, c/c 61, inc
s
. I e II, alínea ‘h’,
d
o
CP):
1ª fase:
C
onsiderando
a negativação de
0
2
(
d
ois
)
vetores
do art. 59 do CP (circunstâncias
e consequências do
crime
),

fixo a pena-base em

04 (quatro) anos,
04 (quatro) meses
e
26
(
vinte e seis
)
dias
de reclusão,
e

4
0 (
quarenta
) dias-multa
.
2ª fase:
A
usentes atenuantes.
Presentes as
agravantes

da reincidência e da idade da vítima
(Art. 61, incs. I e II, alínea ‘h’, do CP
5
)
,
agravo a reprimenda em 2/6 (dois sextos), resultando em
05 (cinco) anos, 10 (dez)
meses
e 14 (quatorze) dias de reclusão,
e
53
(
cinquenta e três
) dias-multa, pena
que torno definitiva,
pois estão ausentes
causas de diminuição ou aumento.

2
. Quanto ao crime de
furto durante o repouso noturno
(art. 15
5
,
§ 1º, c/c 61, inc
s
. I e II, alínea ‘h’,
d
o
CP):
1ª fase:
C
onsiderando
a negativação de
0
1
(
um
)
vetor
do art. 59 do CP (
consequências do
crime
),

fixo a pena-base em

0
1
(
um
) ano,
0
2
(
dois
) meses
e
13
(
treze
)
dias
de reclusão,
e

3
0 (
trinta
) dias-multa
.
2ª fase:
A
usentes atenuantes.
Presentes as
agravantes

da reincidência e da idade da vítima
(Art. 61, incs. I e II, alínea ‘h’, do CP
6
)
,
agravo a reprimenda em 2/6 (dois sextos),
para fixar a sanção intermediária de
0
1
(
um
) ano, 0
7
(
sete)

meses
e
07 (sete)
dias de reclusão,
e
40
(
quarenta
) dias-multa.
3ª fase:
A
usentes causas de diminuição. Presente a
causa de aumento
do
repouso noturno (
art. 15
5
, §
1
º, do CP
)
,
no percentual legal de
1/3 (um terço),
torno a
reprimenda
definitiva em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Somadas as penas, na forma do art. 69 do CP, fica o réu condenado ao cumprimento de
0
8
(
oito
) anos
e 03 (três) dias
de reclusão,
e pagamento de
106
(
cento e seis
) dias-multa.

Mantenho o
regime inicial
fechado
,
considerando o quantitativo de pena imposta e a condição de reincidente do réu (art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP).

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
redimensiona
ndo
a
s
pena
s
para
0
8
(
oito
) anos
e 03 (três) dias
de reclusão,

no
regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de

106
(
cento e seis
) dias-multa.

Fixo honorários para o defensor, nomeado como dativo, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

2
Nesse sentido: STJ. AgRg no HC 687.979/ CE, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021.

3
STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 6T,
J
ulg. 21/3/2023, DJe: 24/3/2023.

4
STJ. AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, relatora Ministra LAURITA VAZ, Julg.: 18/5/2021, 6T, DJe 28/5/2021.

5
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

I - a reincidência;

II - ter o agente cometido o crime: (...)

h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida;

6
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

I - a reincidência;

II - ter o agente cometido o crime: (...)

h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conhecer parcialmente o recurso.